Tribunal: CARF
Processo: 10983.911361/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911361/2011-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.008 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE.
MATERIAIS, PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO
EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Para fins de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, devem ser
admitidos como insumos os bens, custos e despesas essenciais ao
desenvolvimento do processo produtivo. Os gastos com materiais, partes e
peças de máquinas e equipamentos, utilizados para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte geram créditos na
apuração não cumulativa das referidas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911361/2011-81
Fl. 10885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911361/2011-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.907, de 26/07/2018 (fls. 10.214 a 10.243)1,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), por meio do
qual o Contribuinte pleiteia o ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep,
sistemática não cumulativa, vinculados à receita de exportação, apurados no 2° Trimestre do
ano-calendário de 2009.
No Despacho Decisório proferido pela DRF em Florianópolis/SC (fls. 5.411 a
5.413), a Fiscalização, com base na Informação Fiscal de fls. 5.374 a 5.410, reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado no PER e, por conseguinte, homologou parcialmente
as compensações efetuadas (até o limite de crédito reconhecido).
No Relatório, a Fiscalização passa a identificar as glosas realizadas nas Fichas do
DACON, a seguir resumido: 1) Bens para Revenda: a) os valores das aquisições de bens sujeitos
a alíquota zero, e b) os valores dos itens que se referem a revenda de gás liquefeito de petróleo,
que tem alíquota concentrada, não gerando crédito ao revendedor; 2) Bens Utilizados como
Insumo: aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, tais como: a) valores
das notas fiscais de aquisições de bens ou serviços indevidamente incluídos nesta linha, como
máquina, seguro, concerto de Ar Condicionado; b) aquisições de bens utilizados como insumos e
sujeitos à alíquota zero; c) notas fiscais cujo Código Fiscal de Operação não representa aquisição
de insumos e nem outra operação com direito a crédito; d) notas fiscais que representam
aquisições de insumos de pessoas jurídicas e que deveriam ter ocorrido com suspensão
obrigatória de PIS e COFINS. 3) Serviços Utilizados como Insumo, tais como: serviço de
instalação de pontos de rede, serviço lavagem caminhão Muck ou serviço de coleta e transporte
de resíduo, 4) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda, 6) créditos
presumidos de atividades agroindustriais; e 7) aquisição de Insumos no Mercado Externo.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 5.423 a 5.569, trazendo um histórico dos fatos e discorrendo sobre os
seguintes tópicos, em resumo: defende o julgamento em conjunto dos processos que relaciona;
suscita a nulidade do procedimento fiscal alegando que a “superficialidade da análise das
informações necessárias para a glosa dos créditos” fere o princípio da verdade material; tece
considerações sobre a não cumulatividade das contribuições, estabelecendo o seu entendimento
sobre o conceito de insumo; discorre sobre o direito dos créditos de Bens para revenda
adquiridos a alíquota zero; dos Bens para revenda com tributação concentrada; dos Bens e
serviços utilizados como insumo: Indumentária e itens de uso obrigatório para colaboradores que
trabalham em suas plantas industriais (como botas, botinas e luva); os Pallets de madeira; os
serviços de repaletização (também chamados de serviços de "reforma de pallets"); Materiais e
Equipamentos; do crédito em relação a detergentes, lubrificantes, fusível, dentre outros

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 10886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911361/2011-81

tantos não mencionados; Serviços Realizados por "Operador Logístico", serviços de Análise
Laboratoriais; Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda; frete de matérias primas
e produtos semiacabados; fretes de produtos acabados e do percentual de presunção para o
crédito presumido da agroindústria. Ao final, elabora pedido de perícia e diligência.
O julgamento da Impugnação resultou no Acórdão no 07-36.184, de 10/12/2014,
da DRJ em Florianópolis/SC de fls. 6.022 a 6.072, que Revisa o Acórdão no 07-35.250, de
30/07/2014 de fls. 5.968 a 6.017 (por conter inexatidão material devido a erro no cálculo do
crédito passível de ressarcimento), que definiu ser procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, decidindo por: negar o pedido de diligência/perícia; definir que o ônus da prova
é do Contribuinte no caso de ressarcimentos de créditos; alterar o valor do crédito para o
ressarcimento; é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da
empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional; Conceito de Insumo: os
combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; que a natureza do bem produzido
pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins de aferir seu direito
ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito deve ser observada a alíquota
conforme a natureza do insumo adquirido. Só geram créditos passíveis de desconto da
contribuição devida os valores das aquisições de bens ou serviços sujeitos ao pagamento da
contribuição; inexiste permissivo legal para tomada de créditos a partir de dispêndios com
serviços de frete de mercadorias ou produtos entre estabelecimentos da empresa. Assim, manteve
a decisão pelo deferimento parcial do Pedido, até o limite do crédito reconhecido.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 6.084 a 6.183, em que repetiu as alegações contidas na Manifestação de
Inconformidade e adicionou informações complementares acerca de determinados bens, custos e
despesas que considerou como insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS. Junta
Memorial descritivo do processo produtivo, Laudo técnico elaborado pela empresa Tyno
Consultoria, o qual foi validado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos e, por fim, requer a
realização de Diligência fiscal.
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora, resultando
no Acórdão no 3301-004.907, de 26/07/2018, proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Terceira Seção/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
a) definir o conceito de insumos, posicionamento alinhado à recente decisão
proferida pelo STJ, em sede do REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
publicada em 24/04/18, que, inclusive, considerou como ilegais os conceitos de insumos
exarados pelas IN SRF n° 247/02 e 404/04;
b) reverter as glosas de créditos calculados sobre os seguintes itens:
indumentárias, dicoflenato sódico, kits para tipificação da salmonela, matrizes peletizadoras,
metionina, treonina e neomicina, serviços realizados por operador logístico e análises
laboratoriais; e
c) reconhecer que, para fins de cálculo do crédito presumido previsto no art. 8° da
Lei n° 10.925/04, o percentual a ser aplicado sobre as alíquotas do PIS e da COFINS previstas
nos artigos 2° Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, deve ser determinado de acordo com a
classificação na TIPI do produto em que o insumo adquirido foi aplicado.
Fl. 10887
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911361/2011-81

Cientificado do Acórdão no 3301-004.907, o Contribuinte, em 17/12/2018, opôs
os Embargos de Declaração de fls. 10.255 a 10.270, sob os pressupostos regimentais de haver
omissão e da contradição no Acórdão recorrido (no tocante ao creditamento sobre os fretes nas
operações de venda e apreciação do laudo da empresa Tyno Consultoria). No entanto, em
07/02/2019, o recurso foi rejeitado em caráter definitivo pelo Presidente da Turma (Despacho de
fls. 10.349 a 10.351), em face da inexistência dos vícios alegados/improcedência das alegações.
Tal decisão, em virtude do processo apenso a este, foi referendada pelo Despacho em Embargos
de 17/05/2019 (fls. 10.355 a 10.357).
Da matéria submetida à CSRF
Notificado da decisão acima, o Contribuinte apresentou o Recurso Especial de
fls. 10.371 a 10.435, apontando divergência com relação às seguintes matérias: 1) necessidade de
análise de todos os documentos acostados aos autos; 2) conceito de insumo para fins de tomada
de créditos das contribuições sociais não cumulativas; 3) possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os dispêndios com materiais e equipamentos; 4)
contestação de exigências não listadas; e, 5) possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre todas as espécies de frete.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os seguintes Acórdãos: para a matéria 1, os n° 1301-003.283 e 2402-004.493; para
a matéria 2, os no 9303-010.728 e 9303-008.257; para a matéria 3, os nos 9303-005.526 e 3201-
005.323; para a matéria 4, os nos 9202-001.703 e 9101-000.514 e para a matéria 5, os nos 9303-
004.318 e 9303-009.680.
No entanto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial às fls. 10.647 a 10.664, restou decidido que: i) quanto a
matéria 1 e 4, por falta de prequestionamento, foi negado seguimento ao recurso; ii) quanto a
matéria 2 e 5, a divergência não restou comprovada, e iii) quanto à matéria 3: “possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de
materiais e equipamentos”, foi dado seguimento parcial, pelos seguintes motivos:
No Acórdão recorrido, analisou-se glosa de créditos tomados sobre as aquisições
de: i) detergentes, lubrificantes, anticorrosivos, fusíveis e mangueiras condutoras de água
(resfriamento e limpeza) são aplicados na produção de ração animal e em equipamentos de corte
de carnes; ii) rolamentos que possibilitam o movimento controlado entre duas ou mais partes da
máquina; iii) conectores, retentores, buchas, arruelas, rebites e desengraxantes, para garantir o
funcionamento eficaz de máquinas e evitar vazamento de óleo, graxa e combustível; iv)
combustíveis (gasolina, óleo, GLP, gás acetileno, argônio e oxigênio industriais), como energia
para funcionamento de máquinas; v) dicoflenato sódico, como medicamento para aves, e kits
para tipificação da salmonela, para a realização de testes que certificam a ausência de
contaminação; vi)matrizes peletizadoras, metionina, treonina e neomicina, na produção de ração;
vii) serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração de máquinas; e viii)
molas de pressão para separação de partes dos cárneos.
Dado o detalhamento a atividade desenvolvida pelo Contribuinte, descrita nas
peças de defesa e corroborada pelos Laudos técnicos, o voto condutor da decisão recorrida
admitiu na base de cálculo dos créditos os custos citados nos itens "v" e "vi". Rechaçou o
creditamento referente aos demais itens por falta de informações detalhadas acerca das máquinas
nas quais os listados produtos teriam sido aplicados. Com relação a peças e serviços de
manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração. além da ausência de identificação das
Fl. 10888
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911361/2011-81

máquinas, para fins de aceitação dos créditos, haveria ainda que definir se aumentaram a vida
útil do bem, caso em que deveriam ter sido contabilizadas no custo do bem do ativo, para
posterior depreciação.
Nos paradigmas, não bastassem ser totalmente distintos os insumos analisados
pelo Acórdão no 9303-005.526, o creditamento sobre o custo dos itens analisados pela decisão
recorrida foi indeferido por falta de provas de sua pertinência ao processo produtivo. Por outro
lado, cotejando a decisão recorrida com o paradigma Acórdão no 3201-005.323 (da própria
BRF Foods), eles efetivamente divergiram quanto à possibilidade de tomada de créditos sobre o
custo de aquisição de arruelas, mangueiras, rolamentos e retentores. A decisão indicada
como paradigma no entanto silenciou quanto à possibilidade de tomada de créditos sobre os
demais itens glosados.
Posto isto, considerando as razões dispostas no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento - 3a Câmara, de 04/01/2021,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 10.667 a 10.684, foi dado
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, apenas em relação à
divergência quanto “à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo de aquisição de arruelas, mangueiras, rolamentos e retentores”.
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte interpôs o recurso de Agravo
contra a negativa de seguimento de seu recurso (fls. 10.735 a 10.758), requerendo que fosse
reformada a decisão recorrida, para admitir integralmente seu pedido.
Conforme Despacho em Agravo – CSRF / 3a Turma, de 22/03/2021 (fls. 10.760 a
10.765), o recurso foi acolhido parcialmente para os autos retornarem à 3a Câmara/3a Seção, para
exteriorização de juízo de admissibilidade acerca da matéria “contestação de exigências não
listadas”, em complementação da admissibilidade de Recurso Especial determinado pelo
Despacho que entendeu ter ocorrido o prequestionamento da referida matéria.
No entanto, conforme Despacho de 30/04/2021, proferido pelo Presidente da 3a
Câmara/3a Seção de fls. 10.767 a 10.771, foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo em relação à matéria Contestação de Exigências não Expressamente Listadas, prevalecendo
o seguimento parcial decidido no Despacho de Admissibilidade de fls. 10.667 a 10.684.
Cientificado, o Contribuinte apresentou novo recurso de Agravo às fls. 10.779 a
10.803, que foi rejeitado pela Presidente da CSRF, conforme Despacho em Agravo - CSRF / 3a
Turma, de 31/08/2021 (fls. 10.849 a 10.862), confirmando o seguimento parcial do Recurso
Especial expresso pelo Presidente da 3a Câmara - Despacho de fls. 10.667 a 10.684.
Notificada do Despacho, a Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões (fls.
10.871 a 10.874), requerendo que fosse negado provimento do Recurso Especial manejado pelo
Contribuinte, uma vez que, o entendimento do CARF é no sentido de que os serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos e a aquisição de partes e peças só geram direito ao
crédito quando esses gastos possam ser enquadrados como custo de produção.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/07/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 10889
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911361/2011-81

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 04/01/2021,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 10.667 a 10.684.
Quanto ao seu conhecimento, aqui endosso os fundamentos exarados pelo
Presidente da 3a Câmara/3a Seção deste CARF, que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial, apenas relativamente à matéria “à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de arruelas, mangueiras,
rolamentos e retentores”. Isso porque resta clara, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que
não reside em diferença de cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas
em simples aplicação não uniforme de dispositivos normativos aos mesmos fatos (Acórdão
paradigma no 3201-0005.323 da própria BRF).
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
por haver tratamento diferenciado para situações fáticas semelhantes (paradigma da própria
empresa). Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas, sobre os
custos havidos com aquisição dos seguintes itens: “arruelas, mangueiras, rolamentos e
retentores”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora sufragou conceito de insumo derivado
da jurisprudência do STJ, plasmado no REsp no 1.221.170/PR. Verifica-se ainda que, mesmo
ante o detalhamento da atividade desenvolvida pela BRF Foods, descrito nas peças de defesa e
corroborado pelos Laudos Técnicos, o voto condutor da decisão recorrida só admitiu na base de
cálculo dos créditos os custos citados nos itens "V" e "VI" listados abaixo. Confira-se:
“I) detergentes, lubrificantes, anticorrosivos, fusíveis e mangueiras condutoras de água
(resfriamento e limpeza) são aplicados na produção de ração animal e em equipamentos
de corte de carnes;
II) rolamentos que possibilitam o movimento controlado entre duas ou mais partes da
máquina
III) conectores, retentores, buchas, arruelas, rebites e desengrachantes, para garantir o
funcionamento eficaz de máquinas e evitar vazamento de óleo, graxa e combustível;
IV) combustíveis (gasolina, óleo, GLP, gás acetileno, argônio e oxigênio industriais),
como energia para funcionamento de máquinas
V) dicoflenato sódico, como medicamento para aves, e kits para tipificação da
salmonela, para a realização de testes que certificam a ausência de contaminação;
VI) matrizes peletizadoras, metionina, treonina e neomicina, na produção ração;
VII) serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração de máquinas; e
Fl. 10890
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911361/2011-81

VIII) molas de pressão para separação de partes dos cárneos”.
Rechaçou, assim, o creditamento referente aos demais itens, por falta de
informações detalhadas acerca das máquinas nas quais os listados produtos teriam sido
aplicados. Assentou também que, com relação a peças e serviços de manutenção, revisão,
inspeção, regulagem e calibração, além da ausência de identificação das máquinas, para fins de
aceitação dos créditos, haveria ainda que definir se aumentaram a vida útil do bem, caso em que
deveriam ter sido contabilizadas no custo do bem do ativo imobilizado, para posterior
depreciação.
Ou seja, o creditamento sobre o custo dos itens analisados pela decisão recorrida
foi indeferido por falta de provas de sua pertinência ao processo produtivo.
No entanto, cabe ressaltar que, como informado pelo Contribuinte no especial, em
outro processo de interesse do Contribuinte (Acórdão no 3201-005.323, de 23/04/2019) ao
analisar aclaratórios por omissão de pronunciamento sobre o direito à tomada de créditos
relacionados à aquisição de materiais e equipamentos, sob o argumento de que "os quais,
inevitavelmente, são essenciais e relevantes ao processo produtivo, inclusive, conforme atestado
pelo laudo elaborado pelo ITA ...", a decisão acolheu parcialmente os embargos, para reconhecer
o direito ao crédito sobre os itens possíveis de serem categorizados como ferramentas e também
sobre abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento, lubrificante, mangueira, reator,
disjuntor, lâmpada, bobina, fusível, detergente e anticongelante:
“Considerando, no caso vertente, que o sujeito passivo é pessoa jurídica de direito
privado, que se dedica ao ramo alimentício, em respeito ao critério da essencialidade
à atividade do sujeito passivo, para fins de definição e enquadramento como insumo
para a constituição de crédito de PIS e de Cofins, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02, é de se impor a constituição de crédito
das contribuições sobre os gastos com a aquisição de peças e partes de reposição e
manutenção, quais sejam, abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento,
mangueira, reator, disjuntor, lâmpada, bobina e fusível, em razão de tais itens
serem empregados no processo produtivo e essenciais à atividade do sujeito
passivo, enquadrando-se no conceito de insumo”. (grifo nosso)
Portanto, entende-se relevante analisar o caso à luz do precedente vinculante do
STJ, sobre os créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no
1.221.170/PR (Tema 779). Tal precedente, bem conhecido deste Colegiado, aclarou a aplicação
do inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições, tendo como base os critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) também foi bem compreendida no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no
1.221.170/PR.
Sendo assim, em respeito ao critério da essencialidade à atividade do Sujeito
Passivo (bem delineada nos Laudos Técnicos e no fluxo de processos, acostados aos autos), para
fins de definição e enquadramento como insumo para a constituição de crédito de PIS e de
COFINS, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 e art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, é de se reconhecer o cabimento de crédito das contribuições sobre os gastos com
“arruelas, mangueiras, rolamentos e retentores”, por serem tais itens efetivamente empregados
no processo produtivo e essenciais à atividade do Contribuinte.
Fl. 10891
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911361/2011-81

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e, no mérito, para dar provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, restabelecendo o direito a tomada de créditos com relação
aos itens discutidos neste Recurso Especial: “arruelas, mangueiras, rolamentos e retentores”.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 10892
DF CARF MF
Original